Tribunal: TCU
Processo: 020.383/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9245/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.383/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dilma da Costa Ribeiro (XXX.815.427-XX); Ione Pinheiro de Mello (XXX.074.974-XX); Irlene Ribeiro de Oliveira (XXX.734.577-XX); Jurema Maciel da Costa (XXX.096.517-XX); Luzlene Silva Santos (XXX.648.687-XX); Maria Lucia Maciel da Costa (XXX.599.007-XX); Maria da Conceicao de Oliveira Castro (XXX.900.048-XX); Vilma Costa de Almeida (XXX.026.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.